Tribunal: TJMT
Processo: 1020101-92.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020101-92.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUCIO RONDON DE CAMPOS - CPF: 048.831.691-03 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANSELMO JOSE PAES DE CAMPOS - CPF: 864.359.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR EMMANUEL BARBOSA - CPF: 039.139.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 030.277.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 017.962.541-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
. BUSCA DOMICILIAR EMBASADA EM FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DO ENTORPECENTE DIVERSA DO CONSUMO PRÓPRIO EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, acrescida da sanção pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 19,15g de pasta base de cocaína na residência e nas vestes do réu;
(ii)
busca domiciliar precedida de denúncia anônima específica e monitoramento policial que indicava a prática do comércio de drogas;
(iii)
autorização expressa da genitora do réu para ingresso na residência;
(iv)
apreensão de balança de precisão e R$ 497,00 em espécie;
(v)
negativa do réu quanto ao tráfico, alegando uso pessoal e propriedade de terceiro não identificado;
(vi)
apelante ostenta reincidência e maus antecedentes.

3. Requerimento do recurso:
(i)
preliminarmente, nulidade da busca domiciliar e das provas originadas da diligência;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
avaliar a legalidade da busca domiciliar realizada;
(ii)
verificar se as provas dos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório;
(iii)
definir se é possível abrandar o regime prisional imposto ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O fato de existirem denúncias anônimas específicas acerca das características físicas do apelante e do imóvel em que reside, apontado como ponto de venda de drogas, somado ao monitoramento prévio realizado pela polícia e ao consentimento da genitora do acusado para o ingresso no domicílio, evidencia que a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões quanto à prática de crime no interior da residência, razão pela qual não há falar em ilegalidade da diligência, tampouco em nulidade das provas decorrentes do ato.

6. Não obstante a negativa de autoria apresentada pelo apelante, o conjunto probatório constante dos autos, composto pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela apreensão do entorpecente e condução do apelante em flagrante delito, aliado à apreensão de balança de precisão e quantia relevante de dinheiro em espécie, fornece a segurança necessária à prolação do édito condenatório.

7. Revela-se inviável abrandar o regime inicial fechado imposto ao apelante, o qual se justifica pela reincidência e maus antecedentes, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’ e §3º do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, XI; Lei n. 11.343/06, artigo 33; Código de Processo Penal, artigo 386, VII; Código Penal, artigo 33, §2º, ‘a’ e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (tema 280), Súmula n. 719; STJ, HC n. 598.051/SP, AgRg no HC n. 816.590/RJ, AgRg no HC n. 773.346/SP; TJMT, ApCrim n. 1004373-36.2021.8.11.0003 e ApCrim n. 1004039-16.2023.8.11.0008.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
José Lucio Rondon de Campos
contra a sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1020101-92.2024.8.11.0042, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
fechado
, acrescida da sanção pecuniária de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
(id. 302054395).

Nas
razões recursais
, o apelante, pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, sob o argumento de que a diligência policial fora realizada sem fundadas razões. No mérito, requer a absolvição, sob a assertiva de que as provas dos autos seriam insuficientes para ensejar a condenação. Subsidiariamente, postula o abrandamento do regime prisional imposto, uma vez que o semiaberto seria compatível com a pena privativa de liberdade aplicada (id. 302054427).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do apelo (id. 287659541).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 307875368)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
José Lucio Rondon de Campos
foi denunciado pela prática do delito de tráfico de droga (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), considerando o seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de outubro de 2024, por volta das 15h30min, na Rua do Carmo, nº 55, Bairro Baú, nesta cidade, o denunciado José Lúcio Rondon de Campos, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 19,15 g (dezenove gramas e quinze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.205054-A01).

Na data dos fatos, a equipe de inteligência do 1° Batalhão da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima relatando que um suspeito, conhecido como “Galo”, que era magro, moreno e alto, realizava o tráfico de drogas em sua residência, situada na rua do Carmo, número 55, bairro Baú. Diante das informações, a equipe iniciou monitoramento no local e constatou a movimentação do denunciado José.

Na vigilância os militares observaram que José realizava a venda de trocas pela janela da casa, que possuía acesso direto para a rua.

Diante disso, foi solicitado o apoio da guarnição responsável pela área, que se deslocou até o endereço indicado e conversaram com a mãe do denunciado, sra. Iracema Rondon.

Após explicarem a situação, a genitora autorizou a entrada dos policiais e informou que José dorme no sofá da sala. Além disso, ela ainda relatou que estava exausta com a situação, pois sabia que ele realizava a venda de entorpecentes e utilizava tornozeleira eletrônica, já desligada há dias. Iracema ainda acrescentou que, desde os 16 anos José se envolvia no tráfico de drogas, possuindo diversas passagens criminais.

Durante as buscas na residência, os policiais encontraram 01 (uma) porção, contendo pedras de pasta base de cocaína, dentro do tênis do denunciado, além de R$ 497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais) em notas trocadas e 01 (uma) balança de precisão. Outrossim, na revista realizada antes de sua condução à cela, foi localizada em suas vestes 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em espécie.

Perante a autoridade policial, José negou o tráfico de drogas e alegou que as porções de pasta bases encontradas eram para seu consumo; disse que o dinheiro apreendido é proveniente de uma rescisão contratual de trabalho, negando que seja ligado à comercialização de entorpecentes; relatou que a balança de precisão apreendida era utilizada para pesar as drogas que comprava e, assim, verificar se o peso estava correto.

Perante a autoridade policial, José negou o tráfico de drogas e alegou que as porções de pasta bases encontradas eram para seu consumo; disse que o dinheiro apreendido é proveniente de uma rescisão contratual de trabalho, negando que seja ligado à comercialização de entorpecentes; relatou que a balança de precisão apreendida era utilizada para pesar as drogas que comprava e, assim, verificar se o peso estava correto.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse e na residência onde ele morava. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de entorpecentes já fracionados, além da existência de uma balança de precisão e de uma relevante quantidade de dinheiro em notas trocadas, evidenciado, portanto, o narcotráfico. [...]”
(id. 302054360).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular condenou o réu nos termos da denúncia e fixou a pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
fechado
, acrescida da sanção pecuniária de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses desenvolvidas serão adiante apreciadas.

1. PRELIMINAR

1.1. Fundadas razões para busca domiciliar

O apelante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que os agentes policiais teriam adentrado em sua residência de modo arbitrário e sem qualquer investigação prévia que pudesse configurar as fundadas razões necessárias para o ingresso forçado.

Todavia, sem razão.

Apesar do
status
de garantia constitucional, a inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto, sobretudo ao se ter em vista que a própria Constituição ressalva, expressamente, a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição da República.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente público ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, devendo ser observado o controle judicial diferido ou
a posteriori
(STF, RE 603.616, tema 280, Relator(a): Gilmar Mendes, julgado em 05-11-2015, publicado em 10-05-2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apregoa que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
(STJ, HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Dessa forma, a violação do domicílio particular exige a presença de um contexto fático prévio, que permita concluir pela existência de crime no íntimo da residência, para, então, ser possível a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Nessa linha de raciocínio, observa-se que, ao contrário do que alega o apelante, a busca domiciliar promovida pelos policiais encontra justificativa em um conjunto robusto de elementos fáticos capazes de evidenciar as fundadas razões.

Conforme declarado em juízo pelos policiais militares
Anselmo José Paes de Campos
e
Edimar Rezende de Oliveira
, a equipe de inteligência do Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncias anônimas relatando que um suspeito conhecido como “Galo”, descrito como magro moreno e alto, realizava tráfico de drogas em sua residência situada na rua do Carmo, n. 55, no bairro Baú. Segundo o policial, em posse dessas informações, a guarnição iniciou monitoramento no local e constatou uma movimentação suspeita do denunciado, uma vez que era possível visualizar o comércio de drogas pela janela da casa que dava acesso direto para a rua (id. 302054388 e 302054387).

Em decorrência disso, foi solicitado apoio da guarnição policial responsável pela região, que se deslocou até o endereço indicado. No imóvel, os policiais conversaram com a residente Iracema Rondon, genitora do apelante, e contaram a ela a respeito das denúncias. Por esta razão, a mãe do apelante franqueou a entrada dos policiais no domicílio e confirmou, espontaneamente, que seu filho comercializava drogas (id. 302054388 e 302054387).

Com suporte nessas informações, é possível concluir que a busca domiciliar não decorreu de ação arbitrária dos agentes de segurança pública, mas sim da convergência de múltiplos elementos fáticos, a exemplo de denúncia anônima específica, monitoramento policial que confirmou a movimentação suspeita no imóvel, bem como pelo consentimento e confirmação da moradora (genitora do apelante) a respeito do comércio ilegal de entorpecentes.

A propósito, a jurisprudência da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício ratifica a legalidade da diligência de busca domiciliar em situações similares:

“[...] O tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe: ‘nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’ [...] Existindo nos autos elementos concretos diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas, pelo monitoramento prévio realizado pelas autoridades policiais [...] combinados com diversas denúncias prévias [...] são fatores que justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes) [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1004373-36.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Assim, a partir da análise sistêmica do contexto fático-probatório anterior à busca domiciliar, constata-se a existência de fundadas razões aptas a legitimar a diligência, motivo pelo qual não há falar em nulidade do ato, tampouco das provas obtidas.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar arguida pelo apelante.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

2.1. Provas de autoria e materialidade

O apelante requer seja absolvido, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o conjunto probatório dos autos não seria hábil o bastante para superar a dúvida razoável e ensejar a condenação, sobretudo diante do brocardo
in dubio pro reo.

Apesar do arrazoado recursal, a pretensão absolutória não procede.

Como é cediço, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem meios de prova idôneos e suficientes para amparar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas acostadas aos autos (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Assim, as declarações prestadas por policiais militares, civis ou penais são de grande valia, especialmente em delitos como tráfico de drogas, de forma que a credibilidade de suas asserções não pode ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto quando houver a presença de indícios concretos capazes de desaboná-los.

Ademais, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício:

“[...] A autoria e a materialidade dos crimes [...] encontram respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por outras provas [...] A negativa de autoria do réu é isolada e não encontra sustentação nos autos [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1004039-16.2023.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025).

No caso dos autos, o policial militar
Anselmo José Paes de Campos
, em juízo, conforme já delineado anteriormente, confirmou que havia múltiplas denúncias indicando que o acusado praticava comércio de entorpecentes em sua residência, com constante movimentação de pessoas que ali compareciam para adquirir drogas. Relatou que, com apoio do setor de inteligência do Batalhão da Polícia Militar, foi realizado monitoramento do local. Narrou que, ao chegarem ao endereço, conversaram com a mãe do acusado, a qual teria confirmado a situação delitiva e, inclusive, relatado que não suportava mais o comportamento de seu filho, que praticava tráfico desde os 16 (dezesseis) anos e já havia sido alvo de diversas investigações da polícia.

Segundo a narrativa judicial do policial, a genitora autorizou expressamente a entrada dos policiais na residência e que, apesar da dificuldade da equipe de encontrar o acusado na residência, pois ele costumava sair pelos fundos, ele fora surpreendido naquela ocasião no interior da casa. Declarou que, durante as buscas, foi localizada uma porção de entorpecente e uma balança de precisão na residência e que, posteriormente, na revista realizada antes do ingresso na cela da delegacia, foi encontrada outra porção oculta nas vestes do réu.

De igual modo foram as declarações, sob o crivo do contraditório, do policial militar
Edimar Rezende de Oliveira
(id. 302054388 e 302054387).

O policial complementou as informações prestadas por seu colega, esclarecendo que, embora a quantidade de entorpecente apreendida inicialmente pudesse parecer pequena, tratava-se de pasta base de cocaína, droga esta que traficantes, comumente, não mantém grandes quantidades em estoque (id. 302054388 e 302054387).

Confirmou as denúncias prévias a respeito do tráfico de drogas na residência e explicou que já na primeira vigilância realizada no local a equipe conseguiu observar a movimentação característica do tráfico. Esclareceu que a abordagem foi realizada na parte externa da residência, quando o apelante deixou a casa para conversar com uma pessoa. Explicou que a casa não possui muro e é construída em declive em relação à rua, com a janela da sala voltada diretamente para a via pública, circunstância que facilitava as vendas pelo acusado sem que ele precisasse sair do imóvel (id. 302054388 e 302054387).

Asseverou que, conforme informações repassadas pela própria genitora do apelante, que este dormia na sala da residência, em um sofá, onde também guardava suas roupas, tendo sido encontrada substância entorpecente e dinheiro ocultos em seu tênis e vestimentas durante as buscas (id. 302054388 e 302054387).

Em sentido oposto, o apelante, interrogado em juízo, apresentou versão isolada e desprovida de corroboração nos autos.

Nesse sentido, negou a alcunha de “Galo” e alegou que consumia drogas na porta de sua casa quando foi abordado pelos policiais, que teriam chegado em um veículo descaracterizado com três ocupantes, os quais teriam ingressado arbitrariamente na residência (id. 302054388 e 302054387).

Sustentou que a droga encontrada na casa não lhe pertencia, mas sim a um amigo não identificado que teria deixado os entorpecentes sob sua guarda, fornecendo-lhe apenas uma pequena porção para uso pessoal. Aduziu que a balança de precisão também pertencia a esse suposto amigo. Relatou que o dinheiro apreendido era referente à rescisão de seu contrato de trabalho e negou praticar tráfico de drogas, questionando a veracidade das declarações atribuídas à sua mãe pelos policiais. Mencionou a existência de câmeras de segurança em frente à residência, que poderiam comprovar sua versão dos fatos (id. 302054388 e 302054387).

Por fim, declarou ter optado por não revelar a identidade do verdadeiro proprietário da droga por receio de represálias (id. 302054388 e 302054387).

Como se infere, a versão apresentada pelo acusado mostra-se frágil e destituída de qualquer elemento concreto de corroboração, motivo pelo qual suas assertivas não são capazes de enfraquecer os relatos coesos e harmônicos declinados pelos policiais militares que participaram de sua condução em flagrante delito.

Apesar das alegações de autodefesa do apelante, ele não apresentou qualquer documento comprobatório da alegada rescisão contratual, a fim de justificar a relevante quantia de dinheiro em espécie apreendida (R$ 497,00), tampouco arrolou sua genitora como testemunha para que esta confirmasse suas declarações.

Além disso, a narrativa de que a droga pertencia a terceiro não identificado, aliada à justificativa de que guardava os entorpecentes por favor e teria recebido apenas uma pequena porção para consumo, revela-se inverossímil diante do robusto conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra, suficientemente, a prática do crime de tráfico de drogas.

A rigor, mesmo que se considere como verdadeira a narrativa do acusado, o simples fato dele ter recebido e guardado drogas na residência a pedido de terceiro, para finalidade diversa do consumo próprio, já é suficiente para acarretar sua responsabilidade penal, pois a conduta de guardar ou manter em depósito substância entorpecente constitui uma das formas típicas do crime de tráfico de drogas.

Por corolário, conclui-se que o conjunto probatório angariado aos autos demonstra de forma inequívoca que o apelante mantinha habitualmente entorpecentes em depósito para fins diversos do consumo próprio, motivo pelo qual não há falar em dúvida razoável que justifique a pretendida absolvição.

3. REGIME PRISIONAL

O apelante pugna pelo abrandamento do regime prisional imposto. Nesse propósito, discorre que o
quantum
de pena estabelecido justifica a fixação do regime semiaberto, especialmente porque, em conformidade com a súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, o simples fato de ser reincidente não implica automaticamente o regime mais rigoroso.

Contudo, razão não lhe assiste.

A despeito de o apelante invocar a súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal em seu favor, o verbete apenas preconiza que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repousa na compreensão de que
“ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente”
(STJ, AgRg no HC n. 773.346/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

No caso, o apelante, além de reincidente, ostenta maus antecedentes, a revelar a idoneidade da fundamentação empregada para a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’ e §3º, do Código Penal.

Assim, a fixação do regime inicial fechado mostra-se não apenas legal, mas necessária à justa prevenção e reprovação da conduta delitiva.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
José Lúcio Rondon de Campos
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025